Tribunal: TJBA
Processo: 8043509-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043509-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGADO/APELANTE: JOSE ROBERTO DO ROSARIO LIMA

Advogado(s)
:
NUBIA BULHOES SANTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

EMBARGANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

*** E

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. VÍCIO SANADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUMENTOS. ANÁLISE PREJUDICADA. ACLARATÓRIOS. ACOLHIMENTO.

I - Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inclusive para correção de erro de premissa fática determinante para o resultado do julgamento.

II - Nas ações que versam sobre ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC (Tema 1.150/STJ).

III - O termo inicial do prazo prescricional corresponde ao momento em que o titular toma ciência inequívoca do saldo existente na conta, o que, ordinariamente, ocorre quando do saque dos valores disponíveis.

IV - Constatada premissa fática equivocada quanto ao termo inicial da prescrição, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reconhecimento da prescrição.

V - Reconhecida a prescrição da pretensão, resta prejudicada a análise de alegações recursais relativas à legitimidade passiva.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação n.º 8043509-84.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Embargante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Embargado
JOSE ROBERTO DO ROSARIO LIMA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA